Tribunal: CARF
Processo: 10283.002787/00-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002787/00-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.482 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M. CAMPOS COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1988 a 31/10/1994
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF. IRRETROATIVIDADE DA
LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. PEDIDO FORMULADO ANTES DE
09/06/2005. SÚMULA CARF 91.
Em conformidade com a jurisprudência firmada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, a propósito
da inconstitucionalidade da parte final do art. 4° da LC 118/2005, que prevê a
aplicação retroativa dos preceitos de referido Diploma Legal, tratando-se de
pedido de compensação de tributos, in casu, formulado anteriormente à
vigência de aludida Lei Complementar, o prazo a ser observado é de 10 anos
(tese dos 5 + 5), contando-se a partir do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para considerar intempestivo o
pedido para os fatos geradores ocorridos até 10.4.1990.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002787/00-61
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
201-79.450, da 1a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso, da seguinte forma:
 Para considerar que o prazo decadencial conta-se a partir da Resolução
49/95, do Senado Federal;
 Para reconhecer a semestralidade da base de cálculo do PIS.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“PIS. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 168 do CTN, para pedidos de
restituição do PIS recolhido a maior, com base nos Decretos-Leis n-s 2.445/88
e 2.449/88 e devido com base na Lei Complementar n- 7/70, conta-se a partir
da data do ato que definitivamente reconheceu ao contribuinte direito à
restituição, assim entendida a data da publicação da Resolução n2 49/95, do
Senado Federal, em 10/10/95, extinguindo-se, portanto, em 10/10/2000.
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Os indébitos oriundos de recolhimentos efetuados com base nos Decretos-Leis
n2s 2.445/88 e 2.449/88, declarados inconstitucionais pelo STF, deverão ser
calculados considerando-se que a base de cálculo do PIS, até a edição da
Medida Provisória n- 1.212/95, é o faturamento do sexto mês anterior ao de
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária. A atualização monetária,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

até 31/12/95, dos valores recolhidos indevidamente, deve ser calculada com
base nos índices constantes da tabela anexa à Norma de Execução conjunta
SRF/Cosit/Cosar n° 8, de 27/6/97, devendo incidir a taxa Selic a partir de
1/1/96, nos termos do art. 39, § 4* da Lei n2 9.250/95.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS CONTRA A FAZENDA NÃO EXTINTOS PELA
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO DEVIDA.
Ao pressupor a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN), a lei somente
desautoriza a homologação de compensação, em pedidos que tenham por
objeto créditos contra a Fazenda, cujo direito à restituição ou ao
ressarcimento, já se ache extinto pela decadência (art. 168 do CTN).”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que o direito de pleitear a restituição extingue-se em 5 anos, tendo como
dies a quo a data da extinção do crédito tributário, que segundo o art. 156, I, do CTN é o
pagamento.

Em despacho às fls. 179 a 181, foi dado seguimento ao Recurso Especial
quanto ao prazo de 5 anos para restituição/compensação do PIS contado a partir dop
recolhimento, interposto pela Fazenda Nacional, eis que a decisão não foi unânime, o recurso é
tempestivo e a contrariedade à lei foi demonstrada.

Dada ciência ao sujeito passivo, contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, em respeito aos arts. 32 e 33 do Anexo II da Portaria
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

MF 55/98, eis que a decisão não foi unânime, o recurso é tempestivo e a contrariedade à lei foi
demonstrada.

Ventiladas tais considerações, quanto ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, recorda-se que ressurge com a discussão acerca do prazo prescricional para
aproveitamento de indébito tributário oriundo de pagamento indevidos ou a maior, realizados
com base nos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.

No que tange à discussão acerca do termo inicial a ser considerado para a
contagem do prazo prescricional/decadencial, importante trazer que, com a alteração promovida
pela Portaria MF no 586, de 21 de dezembro de 2010, que introduziu o art. 62-A ao Regimento
Interno do CARF, determinando que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (dispositivo atual – art. 62, § 2o, Anexo I, do RICARF/15 –
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015)), essa questão não mais comportaria debates.

Vê-se que tal matéria havia sido objeto de decisão do STJ em sede de recursos
repetitivos, na apreciação do REsp no 1110578/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux (data do
julgamento 12/05/2010). O que peço licença para transcrever a ementa (Grifos meus):
“Ementa:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA
DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE
OFÍCIO
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se
considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento
do tributo, a teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

do CTN. (Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009 AgRg no REsp 759.776/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009;
AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no
REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU
21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de
contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício. (Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2004, DJ 04/06/2007;
AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000,
pleiteando a repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos
exercícios de 1990 a 1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição,
porquanto transcorrido o lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo
pagamento do tributo e a da propositura da ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008". (Resp no 1110578/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, data do julgamento 12052010, DJe de 21/05/2010; RT vol. 900 p. 204)
(Negritos acrescentados)”

Não obstante ao termo inicial, vê-se que há outra questão sob lide, qual seja, o
prazo para se pleitear a repetição de indébito da LC 118 – que, por sua vez, também tratou da
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

definição do termo a quo para a aplicação do prazo decadencial – na discussão acerca do prazo
de 5 anos ou 10 anos. Nesse ponto, a matéria também foi decidida pelo STJ, inclusive definindo
de forma clara o termo inicial a ser considerado, sob procedimento de recursos repetitivos, no
julgamento do Recurso Especial n°1.002.932 SP, ao apreciar o texto trazido pela Lei
Complementar n° 118/05.

Após apreciação da matéria, o STJ firmou o entendimento de que,
relativamente aos pagamentos indevidos efetuados anteriormente à Lei Complementar n° 118/05,
o prazo prescricional para a restituição do indébito permaneceria regido pela tese dos “cinco
mais cinco”, isto é, pelo prazo de dez anos, limitado, porém, a cinco anos contados a partir da
vigência daquela lei.

O Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, enfrentando o tema, decidiu, no
âmbito do Recurso Extraordinário 566.621RS (04/08/2011), ser aplicável o novo prazo de 5 anos
tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9
de junho de 2005.

Eis o decidido:
“RE 566621 / RS RIO
GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 04/08/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação DJe195 DIVULG 10102011 PUBLIC 11102011 EMENT
VOL0260502 PP00273
DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada
dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova
no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis
de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do
novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se
trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido

Ou seja, para os pedidos de repetição de indébito apresentados anteriormente a
9 de junho de 2005, poder-se-ia considerar o prazo prescricional/decadencial de 10 anos.

Para melhor compreensão, transcrevo a ementa do referido acórdão:
“PLENÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621 Rio GRANDE DO Sul.
RELATORA : MIN. ELLEN GRACIE DIREITO TRIBUTÁRIO LEI
INTERPRETATIVA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR
No 118/2005 DESCABIMENTO VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE '9 DE JUNHO
DE 2005.

O que resta reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.

Eis a Súmula 91:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador.”

Em vista de todo o exposto, tem-se que, no caso vertente, o pedido de
compensação foi protocolado em 10.4.00 –o contribuinte pretendia ver compensados débitos
vincendos com créditos de PIS, em razão de recolhimentos indevidos efetuados no período de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.482 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002787/00-61

9/1988 a 10/1994, com base nos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88 julgados inconstitucionais
pelo STF.

Sendo o pedido efetuado anteriormente a 9.6.05, é de aplicar o prazo
prescricional de 10 anos.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional para considerar intempestivo os pedidos para fatos
geradores ocorridos até 10.4.90.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital